Tribunal: CARF
Processo: 12448.730771/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730771/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.888 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SIQUEIRAS EDITORA E COMÉRCIO DE SOM LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS
PARA ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE.
Confirmada a apresentação extemporânea da impugnação, deve ser mantida a
decisão de primeira instância administrativa. A manifestação de
inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-54.342, de 26 de março de
2013, da 9a Turma da DRJ/RJ1, que não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente recebeu Ato Declaratório Executivo
DRF/RJI no 181, de 17 de agosto de 2012, excluindo-a do Simples Federal a partir de
01/01/2002, em razão de exercício de atividade vedada, qual seja, sonorização de eventos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730771/2012-05
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730771/2012-05

instalação de equipamentos de telecomunicação e eletrônicos, instalação de máquinas, aparelhos
e equipamentos, manutenção e conserto de equipamentos eletroeletrônicos.
A Recorrente tomou ciência no dia 26/08/2012 e apresentou manifestação de
inconformidade no dia 28/09/2012. À e-fl. 30, foi emitida decisão deixando de tomar
conhecimento da defesa em razão de sua intempestividade. Inconformada, a Recorrente
apresentou petição defendendo a tempestividade da manifestação de inconformidade.
Às e-fls. 60 a 65, foi juntado aos autos a transcrição do diálogo entre um
representante da contribuinte e a Receita Federal, datado de 25/09/2012, no qual restou
consignado o agendamento para o dia 28/09/2012, às 16:10hs.
A 9a Turma da DRJ/RJ1 não acolheu os argumentos da contribuinte e não
conheceu da manifestação de inconformidade em razão de sua intempestividade, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não será apreciada,
salvo se suscitada a preliminar de tempestividade. Não sendo esta acolhida, deixa-se de
examinar o seu mérito. A data de agendamento da entrega da manifestação de
inconformidade não se confunde com a data de sua apresentação, sendo esta e não
aquela a data relevante para efeitos de verificação de tempestividade, nos termos do que
dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/12/2013 (e-fls. 103) e
apresentou recurso voluntário no dia 20/12/2013 (e-fls. 96 a 101), com os argumentos abaixo
sintetizados:
Defende que não exerce atividade vedada, o que ocorreu foi mero erro formal,
pois a atividade da empresa não se alterou.
Em relação à decisão recorrida, alega que a manifestação de inconformidade é
tempestiva, pois a data da ligação de agendamento para protocolo da peça foi realizada no prazo
legal, sendo efetivado o protocolo na data agendada pela Receita Federal.
Defende que se pode ser considerada a data de postagem do recurso como a data
de protocolo do mesmo, deve o agendamento por telefone receber o mesmo tratamento.
Por fim, requereu a procedência do recurso para afastar a intempestividade da
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730771/2012-05

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário apresentado atende aos pressupostos de admissibilidade
extrínsecos e foi apresentado tempestivamente. Contudo, a presente peça não atende aos
pressupostos de admissibilidade intrínsecos. Senão vejamos.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo
(incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal). Por esta razão há previsão de que a pessoa
jurídica seja intimada para apresentar sua defesa formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar ao órgão preparador no prazo de trinta dias como condição
de procedibilidade de instauração da fase litigiosa do procedimento (art. 14, art. 15 e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
[...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode ser objeto de
decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal (art. 14, art. 15 e art. 21 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Esse é o entendimento desse E. Tribunal Administrativo, conforme decisões
abaixo:
Acórdão: 9101 - 00.216, datado de 28/07/2009 (Processo 10880.001828/91 - 63)
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. A
intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento.
Acórdão: 14 02 - 002.079, datado de 21/01/2016 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA JURÍDICA–IRPJ Ano - calendário: 2001, 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO. É preclusa a apreciação de recurso voluntário quando considerada in
tempestiva a apresentação da correspondente impugnação.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.888 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730771/2012-05

Acórdão: 1 3 02 - 00 3. 222, datado de 21 / 11/ 201 8 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA JURÍDICA–IRPJ Ano - calendário: 2011, 2012 PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
LIDE
NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva. Caso em que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo.

Acórdão: 3202 - 001.0 18, datado de 26/11/2013 ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano
-
calendário:
2009
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA
MATÉRIA A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão - somente a
matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da impugnação, não
devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão apreciada em primeira
instância.
Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso negado
A Recorrente alega que a manifestação de inconformidade é tempestiva, haja vista
ter sido o agendamento para protocolo da mesma realizado dentro do prazo, devendo ser
interpretado como envio pelos correios.
Os argumentos da Recorrente não devem prevalecer. A própria legislação
apontada pela Recorrente para justificar a tempestividade da peça demonstram que a impugnação
deverá ser apresentada no prazo de 30 dias contados da ciência do procedimento a ser
impugnado.
Considerar o agendamento do protocolo da impugnação como postagem via
correios da defesa não faz sentido. Porque, quando do envio pelos correios, a peça está finalizada
e foi devidamente enviada no prazo legal, já com o agendamento telefônico, tal verificação não
se faz possível e se estaria estendendo o prazo de protocolo da peça indevidamente. Repita-se, a
defesa enviada via correios é considerada protocolizada no prazo legal. O simples agendamento
telefônico no prazo da defesa não pressupõe a sua tempestividade.
Outrossim, pela descrição do agendamento às e-fls. 60 e 65, conclui-se que a
responsável pelo mesmo não mencionou que a data sugerida não atenderia o prazo legal, sequer
menciona que a data limite de protocolo foi o próprio dia da chamada. Logo, a desídia da
Recorrente não pode ser considerada a seu favor no caso dos autos.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital